Tribunal: STJ
Processo: 0021248-48.2020.8.09.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743591 - GO (2024/0344361-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DANILO CESAR DE PAULA
INTERES.
: HIGOR DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA - GO050415
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRONÚNCIA. SUPOSTA OMISSÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
SOBRE
O
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DE
OLIVEIRA MARTINS contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao seu recurso especial, mantendo a sentença de
pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, III e IV, c/c
o art. 14, II, do Código Penal. O embargante alega, em suma, omissão no
julgado. Sustenta que a decisão deixou de enfrentar adequadamente a tese de
divergência jurisprudencial entre a Quinta e a Sexta Turmas desta Corte a
respeito dos critérios para a pronúncia e da aplicação do princípio in dubio
pro societate , o que afastaria a incidência da Súmula no 83/STJ.
II. Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir se a decisão embargada incorreu
em omissão ao analisar a aplicação da Súmula no 83/STJ frente à alegação de
dissídio jurisprudencial interno sobre os requisitos para a pronúncia.
III. Razões de decidir.
Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. Todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas. A
Documento eletrônico VDA49387909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 15dd6a6c-75cd-4794-807c-107945b10ff4

decisão objurgada analisou expressamente a tese defensiva sobre a suposta
superação do entendimento acerca do in dubio pro societate, citando,
inclusive, o precedente invocado pelo recorrente (REsp no 2.091.647/DF). O
julgado ponderou que, embora exista relevante debate sobre o tema, a
orientação predominante nesta Corte ainda se firma no sentido de que,
havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo
as teses defensivas demonstradas de forma inequívoca, a submissão do caso
ao Tribunal do Júri é a medida que se impõe. A decisão não foi omissa; ao
contrário, posicionou-se de forma clara e fundamentada pela corrente
jurisprudencial que entendeu mais adequada, o que constitui matéria de
mérito. A insurgência do embargante denota mero inconformismo com o
resultado desfavorável , buscando, por via inadequada, a rediscussão do
mérito já exaurido.
IV. Dispositivo e tese.
Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração não constituem
V. Tese de julgamento:
via processual adequada para a rediscussão do mérito de decisão que, de
forma fundamentada, examinou a alegação de divergência jurisprudencial e
adotou a orientação predominante na Corte. 2. A mera irresignação com o
resultado do julgamento e com a linha interpretativa adotada não configura os
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material elencados no art.
619 do CPP."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49387909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 15dd6a6c-75cd-4794-807c-107945b10ff4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743591 - GO (2024/0344361-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DANILO CESAR DE PAULA
INTERES.
: HIGOR DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA - GO050415
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRONÚNCIA. SUPOSTA OMISSÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
SOBRE
O
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DE
OLIVEIRA MARTINS contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao seu recurso especial, mantendo a sentença de
pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, III e IV, c/c
o art. 14, II, do Código Penal. O embargante alega, em suma, omissão no
julgado. Sustenta que a decisão deixou de enfrentar adequadamente a tese de
divergência jurisprudencial entre a Quinta e a Sexta Turmas desta Corte a
respeito dos critérios para a pronúncia e da aplicação do princípio in dubio
pro societate , o que afastaria a incidência da Súmula no 83/STJ.
II. Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir se a decisão embargada incorreu
em omissão ao analisar a aplicação da Súmula no 83/STJ frente à alegação de
dissídio jurisprudencial interno sobre os requisitos para a pronúncia.
III. Razões de decidir.
Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. Todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas. A
Documento eletrônico VDA49389899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: 2baca214-27d9-47a9-ab11-387f23a3da64

decisão objurgada analisou expressamente a tese defensiva sobre a suposta
superação do entendimento acerca do in dubio pro societate, citando,
inclusive, o precedente invocado pelo recorrente (REsp no 2.091.647/DF). O
julgado ponderou que, embora exista relevante debate sobre o tema, a
orientação predominante nesta Corte ainda se firma no sentido de que,
havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo
as teses defensivas demonstradas de forma inequívoca, a submissão do caso
ao Tribunal do Júri é a medida que se impõe. A decisão não foi omissa; ao
contrário, posicionou-se de forma clara e fundamentada pela corrente
jurisprudencial que entendeu mais adequada, o que constitui matéria de
mérito. A insurgência do embargante denota mero inconformismo com o
resultado desfavorável , buscando, por via inadequada, a rediscussão do
mérito já exaurido.
IV. Dispositivo e tese.
Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração não constituem
V. Tese de julgamento:
via processual adequada para a rediscussão do mérito de decisão que, de
forma fundamentada, examinou a alegação de divergência jurisprudencial e
adotou a orientação predominante na Corte. 2. A mera irresignação com o
resultado do julgamento e com a linha interpretativa adotada não configura os
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material elencados no art.
619 do CPP."

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO DE OLIVEIRA
MARTINS contra a decisão monocrática (e-STJ fls. 1.524/1.530), que conheceu do
agravo para negar provimento aos recursos especiais, mantendo, assim, o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que pronunciou o ora embargante e corréus pela
suposta prática de homicídio qualificado tentado.
Nas razões dos aclaratórios (e-STJ fls. 1.535/1.538), o embargante alega que a
decisão padece de omissão. Afirma que o julgado "deixou de enfrentar questão relevante
arguida nas razões recursais, relativamente à existência de divergência jurisprudencial
entre a 5a e a 6a Turmas desta Corte quanto à aplicação do princípio do in dubio pro
". Aduz que, embora o precedente garantista (REsp no
societate na fase de pronúncia
2.091.647/DF) tenha sido mencionado, a decisão não analisou seu conteúdo nem se
pronunciou sobre o fato de que tal julgado colide com os precedentes da 5a Turma usados
Documento eletrônico VDA49389899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: 2baca214-27d9-47a9-ab11-387f23a3da64

para justificar a aplicação da Súmula no 83/STJ, o que comprometeria a validade da
fundamentação. Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
República Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá (e-STJ fls. 1.549/1.554), manifestou-se
pela rejeição dos embargos. Argumentou que a decisão embargada não apresenta vícios,
tendo enfrentado a controvérsia de forma fundamentada, e que o recurso veicula mero
inconformismo com propósito infringente.
O Ministério Público do Estado de Goiás, por sua vez, apresentou resposta aos
embargos (e-STJ fls. 1.559/1.562), pugnando igualmente pela sua rejeição. Sustentou que
não há omissão a ser sanada e que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito
da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual na decisão
questionada, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto (e-STJ fls. 1525-1530):
“(...) Da leitura dos excertos, constata-se que a Corte goiana, após análise do conjunto
probatório, que incluiu laudos periciais, registros audiovisuais das agressões e depoimentos
testemunhais e dos réus, concluiu pela existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria para a pronúncia. Entendeu, ainda, que as teses defensivas de ausência
de animus necandi , legítima defesa e desistência voluntária não se mostraram incontestes,
cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação aprofundada. Da mesma forma, manteve as
qualificadoras por não as considerar manifestamente improcedentes. Com preponderância, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão de pronúncia
encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigida apenas a constatação da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação. Eventuais
dúvidas quanto à intenção do agente ( animus necandi ) ou à configuração de excludentes de
ilicitude ou de teses desclassificatórias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz
natural da causa, sob pena de usurpação de sua competência constitucional, salvo se
manifestamente improcedentes ou incontroversas as alegações defensivas.
Nesse sentido, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Tribunal,
o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos especiais
interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. Isso porque, conforme bem
destacado no parecer ministerial, "as instâncias ordinárias consignaram, com base nas
provas produzidas na fase investigativa e em juízo, a presença de elementos suficientes para
submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, ressaltando, quando ao animus
necandi, que eventuais dúvidas quanto ao elemento subjetivo devem ser dirimidas pelo
Documento eletrônico VDA49389899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: 2baca214-27d9-47a9-ab11-387f23a3da64

Conselho de Sentença, em atenção ao princípio do in dubio pro societate, que vigora nessa
fase processual, entendimento esse que se encontra em plena consonância com a orientação
jurisprudencial consolidada ". desse STJ societate Quanto à alegação de que o entendimento
sobre a aplicação do in dubio pro na pronúncia estaria superado, citando-se o REsp no
2.091.647/DF e o ARE no 1.067.392/CE, cumpre ressaltar que, embora haja relevante
debate doutrinário e jurisprudencial sobre os standards probatórios para a pronúncia,
visando a um maior rigor na filtragem processual, a orientação predominante nesta Corte
ainda é no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
e não sendo as teses defensivas (como ausência de dolo, legítima defesa, desistência
voluntária) demonstradas de forma inequívoca, a submissão do caso ao Tribunal do Júri é
medida que se impõe. Tem-se, sumariamente, que a pronúncia não exige um juízo de
certeza, mas sim um juízo de probabilidade qualificada.
[...] Ademais, para se acolher as teses dos recorrentes de ausência de animus necandi,
configuração de desistência voluntária ou de que as qualificadoras seriam manifestamente
improcedentes, seria necessário reexaminar aprofundadamente o conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte. No
caso, destaca-se que o Tribunal de origem, com base nas provas produzidas, incluindo
depoimentos e vídeos das agressões, entendeu pela presença de elementos suficientes para a
pronúncia e pela ausência de clareza nas teses defensivas, o que impede a alteração dessa
conclusão por esta Corte sem o revolvimento probatório. Corrobora esse entendimento o
parecer do Ministério Público Federal, que assevera: "para se chegar à conclusão da
completa ausência do animus necandi, com a consequente desclassificação da conduta pela
qual o ora recorrente foi pronunciado, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que, como se sabe, é ". inviável em sede de recurso especial,
atraindo o óbice da súmula 7/STJ”. Assim, encontrando-se o acórdão recorrido alinhado à
jurisprudência pacífica desta Corte e sendo inviável a análise das teses recursais sem o
reexame de provas, os recursos especiais não merecem prosperar. Ante o exposto, com
fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, “b”, do Regimento Interno do STJ, conheço
dos agravos para negar provimento especiais. Publique-se. Intimem-se.”

Inicialmente, é importante frisar, como é cediço, que os embargos de
declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são um recurso de
fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas ou
ao reexame do mérito da causa.
No presente caso, o embargante alega omissão no tocante à análise da
divergência jurisprudencial sobre a aplicação do princípio
na fase
in dubio pro societate
de pronúncia. A alegação, todavia, não se sustenta.
Isso porque, uma leitura atenta da decisão embargada revela que a questão foi
expressa e detidamente enfrentada. Longe de se omitir, a decisão embargada reconheceu
a existência do debate e o abordou diretamente, nos seguintes termos (e-STJ fl. 1.527):
Documento eletrônico VDA49389899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: 2baca214-27d9-47a9-ab11-387f23a3da64

"Quanto à alegação de que o entendimento sobre a aplicação do in dubio pro societate na
pronúncia estaria superado, citando-se o REsp no 2.091.647/DF e o ARE n° 1.067.392/CE,
cumpre ressaltar que, embora haja relevante debate doutrinário e jurisprudencial sobre os
standards probatórios para a pronúncia, visando a um maior rigor na filtragem processual, a
orientação predominante nesta Corte ainda é no sentido de que, havendo prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo as teses defensivas (como
ausência de dolo, legítima defesa, desistência voluntária) demonstradas de forma
inequívoca, a submissão do caso ao Tribunal do Júri é medida que se impõe. Tem-se,
sumariamente, que a pronúncia não exige um juízo de certeza, mas sim um juízo de
probabilidade qualificada."

Como se vê, a decisão não ignorou a tese aventada pelo embargante. Pelo
contrário, contextualizou-a dentro do panorama jurisprudencial desta Corte, reconheceu a
existência de um debate relevante, mas concluiu, de forma fundamentada e com base em
múltiplos precedentes de ambas as Turmas com competência criminal, que a orientação
majoritária ainda ampara o acórdão recorrido.
Pondera-se que a decisão de um julgador em adotar uma corrente
jurisprudencial em detrimento de outra, quando ambas coexistem, não configura
omissão, mas sim o exercício da própria função jurisdicional. O que o embargante
pretende não é sanar um vício, mas sim obter a reforma do julgado para que prevaleça a
tese jurídica que lhe é mais favorável, o que é manifestamente incabível nesta via
processual.
Corroboram essa conclusão o respectivo parecer do Ministério Público. O
Parquet Federal foi preciso ao afirmar que "
" e
inexiste lacuna na prestação jurisdicional
que "os embargos de declaração veiculam mero inconformismo e têm indevido propósito
". De igual modo, o Ministério Público Goiano destacou que a demanda se
infringente
traduz "em mero inconformismo com a r. decisão pretérita, cuja conclusão foi contrária à
". Aliás, reiteradamente compreende esta Corte:
pretensão do embargante
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte
Superior que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus,
sob a alegação de omissão quanto à fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49389899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: 2baca214-27d9-47a9-ab11-387f23a3da64

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios
para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl
no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
(EDcl no AgRg no HC n. 934.348/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVAS PRODUZIDAS EM AÇÕES CONEXAS. NECESSIDADE DE
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu
cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal.
A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "A circunstância de o agravante não
haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja
empregada no processo em que ele figura como acusado." (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
). No entanto,
6/4/2021
9/4/2021
deve ser assegurado o contraditório postergado ou diferido sobre a prova. Nesse sentido:
AgRg no RHC n. 169.223/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
3. Embargos de declaração rejeitados. (...)
Documento eletrônico VDA49389899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: 2baca214-27d9-47a9-ab11-387f23a3da64

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.237/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
8/4/2025
15/4/2025

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado. A prestação jurisdicional foi
entregue de maneira completa e fundamentada, enfrentando todos os argumentos capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em plena conformidade com o que exige o art.
93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA49389899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: 2baca214-27d9-47a9-ab11-387f23a3da64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0344361-5
AREsp 2.743.591 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00212484820208090146 202000212489 2124848 212484820208090146
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANILO CESAR DE PAULA
AGRAVANTE
: HIGOR DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA - GO050415
AGRAVANTE
: ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: EDSON BARCELOS PRADO JUNIOR
CORRÉU
: RODOLFO BONTEMPO CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DANILO CESAR DE PAULA
INTERES.
: HIGOR DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA - GO050415
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449812098065584@
2024/0344361-5 - AREsp 2743591 Petição : 2025/0052572-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49385009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:17:48
Código de Controle do Documento: 17629449-4835-4C2B-9AB5-D1E847BC4E2A